Tribunal: TJDFT
Processo: 0714848-57.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0714848-57.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PABLO GIACOMINI CASTILHO RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO O microssistema dos Juizados Especiais é orientado por regras próprias fundamentadas nos princípios da informalidade, economia processual e celeridade. Nesse contexto, o art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, por sua vez, prevê nos arts. 29, I e 31, §1o, que o recurso inominado está sujeito a preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, o qual deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. Os dispositivos normativos estabelecem, ainda, que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, dos pagamentos das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, o recorrente interpôs recurso inominado e não comprovou o recolhimento das custas iniciais e do preparo do recurso. Embora devidamente intimado a comprovar a insuficiência de recursos ou, alternativamente, o recolhimento do preparo, conforme determinado na decisão de ID 73562799, juntou aos autos o comprovante de pagamento das custas iniciais e das custas de preparo realizado em 18/7/2025 (ID 74120404) quando ultrapassado o prazo estabelecido no art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95. Por essa razão, o recurso inominado é deserto. Em vista do exposto, deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator